Tribunal: TJMT
Processo: 1042820-37.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042820-37.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BELLA VIDROS LTDA - CNPJ: 44.589.222/0001-67 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), KAMILLA LEAL DE ARAUJO - CPF: 042.887.571-85 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –

ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – VENDA CASADA (SEGURO PRESTAMISTA) – TEMA 972/STJ – LIQUIDEZ DO TÍTULO – NOVO RECURSO (“TROCO”) – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS – MERO INCONFORMISMO

–

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1042820-37.2025.8.11.0041

EMBARGANTE
S
:

BELLA VIDROS LTDA e KAMILLA LEAL DE ARAUJO

EMBARGAD
A
:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BELLA VIDROS LTDA
e
KAMILLA LEAL DE ARAUJO
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução.

Nas razões recursais, as embargantes alegam a existência de omissões e contradições no
decisum
.

Sustentam omissão qualificada quanto à tese de venda casada do seguro prestamista, aduzindo inobservância ao Tema 972 do STJ, bem como silêncio sobre a abusividade da comissão de 44% sobre o prêmio e a cláusula de recálculo unilateral.

Apontam contradição na análise da iliquidez do título e aplicação da Súmula 286 do STJ, argumentando que a exigência de apontamento específico de ilegalidades é incompatível com a ausência dos contratos anteriores e a negativa de produção de prova pericial.

Mencionam omissão sobre a destinação do "novo recurso" (troco), que teria sido imediatamente debitado pela
cooperativa, e sobre a abusividade concreta de juros de 7,5% a.m. em contratos pretéritos.

Aduzem, ainda, contradição ao afastar o cerceamento de defesa, defendendo que a matéria envolve questões fáticas e contábeis complexas que demandam perícia, além de omissão quanto à inversão do ônus da prova com base no CDC.

Requerem o saneamento dos vícios com atribuição de efeitos infringentes para anular ou reformar o julgado (Id. 347072890).

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pelo não conhecimento ou rejeição dos embargos, sustentando que as recorrentes buscam apenas a rediscussão do mérito e a reforma da decisão, o que é vedado nesta via recursal.

Defende que o acórdão foi claro e fundamentado ao afastar as alegações de nulidade, cerceamento de defesa e abusividades contratuais.

Reitera a validade da novação, a legalidade dos encargos pactuados e a opcionalidade da contratação do seguro.

Argumenta que as embargantes não apresentaram demonstrativo de cálculo ou valor incontroverso, conforme exige a legislação, e que a prova pericial era desnecessária (Id. 349194396).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXPRESSA PACTUAÇÃO – NOVAÇÃO VÁLIDA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de despacho saneador não configura cerceamento de defesa quando a causa está suficientemente instruída para julgamento antecipado.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial válido e exigível, mesmo quando decorrente de novação de dívidas anteriores.

A taxa de juros remuneratórios pactuada não ultrapassa a média de mercado.

A capitalização mensal de juros é lícita quando prevista de forma expressa no contrato.

A contratação facultativa de seguro prestamista, com cláusula de livre escolha, não configura venda casada.

A revisão contratual exige indicação específica de cláusulas abusivas, não se admitindo alegações genéricas
.
”

A leitura atenta das razões recursais revela, em verdade, o nítido inconformismo das partes embargantes com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscutir matérias já devidamente enfrentadas e decididas por este Colegiado, o que é inadmissível na estreita via dos
aclaratórios
.

Ao contrário do que sustentam as embargantes, o acórdão não padece de omissão quanto à tese de venda casada do seguro prestamista ou inobservância do Tema 972 do Superior Tribunal
de Justiça, pois a decisão colegiada foi clara ao consignar que a contratação do seguro se deu de forma facultativa, amparada em cláusula contratual expressa que conferia ao consumidor a liberdade de escolha, o que, por si só, afasta a premissa fática de "compulsoriedade" necessária para a aplicação da tese vinculante invocada e para a configuração da venda casada.

O fato de o julgado não ter acolhido a interpretação das partes quanto à abusividade da comissão ou à suposta imposição de seguradora do mesmo grupo econômico não configura omissão, mas sim julgamento contrário aos seus interesses, notadamente porque o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nas razões que lhe formaram o convencimento, o que foi satisfatoriamente realizado ao se reconhecer a validade da cláusula de opção.

Da mesma forma, inexiste a alegada contradição ou omissão no tocante à liquidez do título, à novação e à desnecessidade de prova pericial e de apresentação dos contratos anteriores.

O acórdão adotou tese jurídica coerente e fundamentada no sentido de que a Cédula de Crédito Bancário, emitida com o fim de renegociar dívidas e com expressa confissão do valor devido, constitui título executivo autônomo, líquido e exigível, independentemente da juntada dos instrumentos pretéritos, conforme jurisprudência consolidada.

A menção no aresto de que as alegações de abusividade eram genéricas não se contradiz com a negativa de perícia, pois, havendo novação válida e pactuação de novos encargos (juros de 1,30% a.m., inferiores à taxa de 7,5% a.m. do cheque especial citada pelas embargantes), a discussão sobre as taxas dos contratos extintos torna-se irrelevante para a higidez da nova obrigação assumida, salvo se demonstrado vício de consentimento, o que foi expressamente afastado pelo julgado.

Quanto à alegação sobre o "troco" e sua destinação, o acórdão abordou a questão ao reconhecer a liquidez da Cédula e a validade da confissão de dívida nela inserta, sendo que a movimentação bancária posterior ao crédito, ainda que para quitar outras obrigações junto à mesma instituição, não retira a liquidez do título executivo nem configura, por si só, ilegalidade apta a anular a execução, tratando-se de matéria de defesa que demandaria prova robusta não produzida, não havendo omissão, mas sim rejeição da tese de defesa.

Do mesmo modo, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor foi reconhecida, mas a inversão do ônus da prova não é automática e depende da verossimilhança das alegações, a qual não foi vislumbrada pelo Colegiado diante da clareza das cláusulas contratuais e da confissão de dívida assinada, não havendo lacuna na fundamentação a ser suprida.

Ressalte-se que a contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não aquela existente entre a decisão e a prova dos autos, a lei ou o entendimento da parte.

O que se percebe é que as embargantes buscam, sob o pretexto de sanar vícios, a revisão do julgado para que prevaleça a sua tese sobre a necessidade de perícia e a invalidade da novação, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o artigo 1.025 do CPC consagrou a tese do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o
caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC
, porém,

advirto
a
s
embargante
s
que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026